Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602995-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
14/08/2023
Número: 0602995-15.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- MIQUEIAS ENOC DA CUNHA-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MIQUEIAS ENOC DA CUNHA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MIQUEIAS ENOC DA CUNHA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684477
10/08/2023
20:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.233

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602995-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MIQUEIAS ENOC DA CUNHA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: MIQUEIAS ENOC DA CUNHA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. GASTOS ELEITORAIS.
FEFC. DEVOLUÇÃO. DESPESAS.
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA. VEÍCULO.
NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO.
D E S P E S A . C I R C U L A R I Z A Ç Ã O .
IRREGULARIDADE GRAVE. ATRASO.
A B E R T U R A . C O N T A . O U T R O S
RECURSOS. FALHA. RESSALVA.
POSSIBILIDADE. POUCOS DIAS.
AUSÊNCIA. INDÍCIOS. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
VALOR ABSOLUTO E RELATIVO.
E L E V A D O S . D E S A P R O V A Ç Ã O .
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1 - Configura irregularidade grave a
ausência de documentos comprobatórios
das despesas de campanha, impondo-se a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional em relação àquelas pagas com
Num. 43684477 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

recursos públicos.

2 - O registro de despesas com combustível
sem a correspondente declaração e
demonstração de locação ou cessão de
veículo, publicidade por carro de som ou
utilização de gerador de energia caracteriza
gasto eleitoral não comprovado.

3 - A omissão de despesas na prestação de
contas, cuja informação foi obtida somente
mediante procedimento de fiscalização,
caracteriza falha grave, violando o dever de
transparência.

4 - O atraso na abertura da conta bancária
para movimentação de recursos privados,
conquanto caracterize falha grave, pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas
quando perdurou por poucos dias e não há
indícios de movimentação financeira
anterior.

5 - In casu, não se verifica possível superar
as irregularidades mediante a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade porquanto caracterizam-se
materialmente e quantitativamente graves,
atingindo 67% das despesas totais
contratadas.

6 - Contas desaprovadas, associada à
determinação de devolução/recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MIQUEIAS ENOC DA CUNHA, ao cargo
de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43126312); as
Num. 43684477 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

finais, em 01/11/2022 (id. 43293823), com o extrato apontando como receitas totais R$
56.169,08, das quais R$ 16.169,08, estimáveis em dinheiro e R$ 40.000,00 financeiras,
integralmente oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 56.112,23, com
registro de sobras financeiras no valor de R$ 4.846,51 e de dívidas de campanha no valor
de R$ 4.789,66.

Publicado em 23/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43443621 e 43443625), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453881).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43590895).

Intimado, o requerente apresentou manifestação acerca dos apontamentos
(id. 43598984).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43616016) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes: ausência de documentos comprobatórios de gastos eleitorais pagos com
o FEFC (item 7.1); omissão de receitas e gastos eleitorais (itens 8.1, 8.2 e 8.3) e
extrapolação do prazo para abertura de conta bancária (item 9.1).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43626830).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
Num. 43684477 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo: ausência de documentos comprobatórios de gastos eleitorais pagos
com o FEFC (item 7.1); omissão de receitas e gastos eleitorais (itens 8.1, 8.2 e 8.3);
extrapolação do prazo para abertura de conta bancária (item 9.1).

Passa-se a analisá-las individualmente:

1 - Ausência de documentos comprobatórios de gastos eleitorais pagos
com o FEFC (item 7.1):

De acordo com a unidade técnica, foram detectadas inconsistências em
gastos eleitorais pagos com recursos do FEFC que totalizam R$ 35.153,14, em razão da
ausência de documentos comprobatórios, descritos no quadro a seguir:

Num. 43684477 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

Num. 43684477 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

Em sua manifestação, o causídico informou que "buscou-se contato junto ao
candidato para esclarecimento dos referidos itens. Todavia, tendo em vista o tempo
exíguo para tanto, não foi possível obter as necessárias respostas".

Conforme dispõe o art. 53, I, g, e II, c, da Resolução TSE nº 23.607/19, a
prestação de contas deve conter, dentre outras, informações especificadas sobre as
receitas e despesas de campanha, bem como ser composta por documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário e do FEFC, na forma do art. 60 do mesmo diploma:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
Num. 43684477 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

Pois bem. No caso dos autos, conforme restou consignado pela unidade
técnica, o candidato deixou sem comprovação documental grande parte das despesas
contratadas, seja pela ausência de documentos fiscais idôneos, seja pela não
apresentação do contrato de prestação de serviço, configurando-se irregularidade grave
na medida em que os gastos foram declarados mas não comprovados pelo prestador de
contas, falha que, por sua magnitude, é suficiente, por si só, para conduzir à
desaprovação das contas.

Isso porque, além de caracterizar valor absoluto elevado, o montante
representa 62% das despesas totais declaradas, impossibilitando que a irregularidade
seja superada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda, a utilização de recursos do FEFC sem a correspondente comprovação
acarreta a determinação de devolução do valor de R$ 35.153,14 ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, que dispõe:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se
tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

De consequência, neste tópico, a par da configuração de causa suficiente
para a desaprovação, tem-se a determinação de devolução de R$ 35.153,14 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos.

2 - Omissão de receitas e gastos eleitorais (itens 8.1, 8.2 e 8.3):

Extrai-se do parecer conclusivo que houve declaração de despesas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia.

Num. 43684477 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

É cediço que a comprovação do gasto com combustível demanda, além dos
documentos fiscais idôneos, que o prestador registre em sua prestação de contas quais
veículos foram utilizados na campanha e que demandaram a referida despesa. Nesse
sentido, o art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
(...)

Cumpre salientar que, do dispositivo retromencionado, depreende-se que a
legislação veda expressamente a retificação das contas para incluir veículo não declarado
inicialmente. Ou seja, mesmo retificando as contas e/ou apresentando termo de cessão
de veículo posteriormente, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece.

Nesse contexto, o registro de despesas com combustível sem a
correspondente demonstração de quais veículos foram utilizados na campanha configura
irregularidade, tratando-se de gasto eleitoral não justificado que totaliza, no presente, R$
187,34, oriundos do FEFC, o que corresponde a 0,33% do total de despesas contratadas.

Conquanto a irregularidade perfaça valor absoluto diminuto, deve ser
cotejada com as demais irregularidades apuradas na presente prestação de contas.

Não obstante, tratando-se de gasto eleitoral que configura uso indevido de
recursos do FEFC, seria de rigor a imposição da devolução ao Tesouro Nacional, o que
se deixa de fazer no presente tópico somente porque o referido montante já constava da
tabela relativa ao item 1 do presente voto, de modo que nova determinação incorreria em
bis in idem.

Nos itens 8.2 e 8.3 do parecer conclusivo, a unidade técnica consignou
diversas despesas omitidas da prestação de contas e obtidas mediante consulta à base
Num. 43684477 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

de dados de notas fiscais eletrônicas, que totalizam R$ 405,77 quanto ao item 8.2 e R$
2.405,84 no item 8.3., conforme tabelas correspondentes:

Conforme já disposto, a norma de regência impõe ao prestador de contas o
dever de registrar e comprovar cada um dos gastos de campanha, sob pena de
configuração de irregularidade grave.

No caso concreto, o requerente deixou de escriturar e de colacionar
documentos comprobatórios dos gastos eleitorais mencionados nas tabelas,
configurando-se a omissão de despesas no montante total de R$ 2.811,61.

Configurada a omissão é indispensável apurar se, a despeito dela, os
recursos financeiros utilizados para seu pagamento se originaram ou não das contas de
campanha. Isso porque, conforme enuncia o art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/19, "o
uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham
das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato".

Num. 43684477 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

Ademais, o art. 32, VI, do mesmo diploma, define como recursos de origem
não identificada, dentre outros, os financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os art. 8º e 9º, determinando, outrossim, que eles não podem ser utilizados
e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional.

Voltando-se ao caso concreto, o exame dos extratos eletrônicos das contas
específicas demonstra que houve movimentação somente pela conta destinada aos
recursos do FEFC. A partir dela constata-se que, com exceção de três, as demais
despesas arroladas nas tabelas foram pagas com recursos de fonte desconhecida, já que
não constam dos registros bancários.

Nesse contexto, tais recursos, que somam R$ 2.702,71, caracterizam-se
como de origem não identificada na medida em que os documentos fiscais obtidos
mediante circularização comprovam que houve pagamento, porém, por meio de verba
que não transitou por quaisquer das contas de campanha, sendo de rigor a determinação
de seu recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, VI, e § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/19.

As três exceções mencionadas referem-se aos gastos omitidos junto aos
fornecedores Copa Brasil Comércio de Combustíveis Ltda; Ozeias Bastos Casemiro e
Redave Comércio de Autopeças e Serviços Ltda., nos valores de R$ 40,00; R$ 18,90 e
R$ 50,00, respectivamente. Isso porque, a despeito da ausência de registro e
comprovação na prestação de contas, a partir da verificação do extrato eletrônico é
possível constatar que os recursos utilizados para a quitação tiveram origem na conta
destinada à movimentação do FEFC, na medida em que consta a transferência por
método PIX ao fornecedor nas mesmas datas e valores constantes das notas fiscais, não
se caracterizando, portanto, como recurso de origem não identificada, motivo pelo qual se
deixa de determinar seu recolhimento.

Ainda quanto às despesas omitidas e somente identificadas mediante esse
procedimento de fiscalização, tem-se que o prestador limitou-se a alegar que "buscou-se
contato junto ao candidato para esclarecimento dos referidos itens. Todavia, tendo em
vista o tempo exíguo para tanto, não foi possível obter as necessárias respostas" (id.
43598984).

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º
do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 43684477 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
Num. 43684477 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese não merece credibilidade. Eventual uso indevido do
CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é
o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
Num. 43684477 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
Num. 43684477 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a
existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de circularização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido quitadas
com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo,
montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

A irregularidade não pode ser caracterizada como de diminuto valor absoluto,
já que alcança R$ 2.702,71, representando 5% do total de gastos contratados, devendo
ser sopesada no contexto geral das irregularidades.

3 - Extrapolação do prazo para abertura de conta bancária (item 9.1):

Por fim, a unidade técnica apontou que houve atraso na abertura de conta
bancária específica de campanha "não sendo possível aferir a correção dos valores
declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura
da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais".

A conta em comento é a de número 963550 da agência 982 do Banco do
Brasil que foi aberta para recebimento de "outros recursos" em 08/09/2022, embora o
CNPJ tivesse sido concedido em 09/08/2022.

Apesar da inobservância do prazo legal, reputa-se que a inconsistência não é
Num. 43684477 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

suficiente para, por si só, levar à desaprovação das contas, embora deva ser sopesada
com as demais. Isso porque, além de o atraso haver compreendido apenas 20 dias, não
há indícios de que tenha ocorrido movimentação financeira de recursos privados anterior
à sua abertura, mesmo em relação às notas fiscais obtidas mediante circularização, cujas
datas de emissão são posteriores.

Nesse sentido, colaciono recente precedente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADORA. SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
JUNTADA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO EM SEGUNDO GRAU
DE JURISDIÇÃO. ART. 76, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ANTERIOR. FALHA FORMAL.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. É admitida a juntada de instrumento de mandato para constituição de
advogado em fase recursal, não se aplicando para a procuração a regra da
preclusão.
2. O atraso na abertura da conta bancária é irregularidade de pequena
relevância, sobretudo quando inexistem indícios de movimentação financeira
em momento anterior à data da abertura.
3. Reforma da sentença para, afastando o julgamento como não prestadas,
aprovar as contas com ressalvas.
4. Recurso conhecido e provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060073262, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira,
DJE 02/03/2022]

Portanto, impõe-se a aposição de mera ressalva ao atraso diminuto na
abertura da conta bancária quando não ocorrem indícios de movimentação financeira
anterior e não houve, por este motivo, prejuízo à fiscalização.

4 - Análise global:

Tem-se que, no presente caso, foram constatadas irregularidades graves que
determinam a desaprovação das contas. Com efeito, no item 1 apurou-se uma série de
despesas sem comprovação que recai sobre 62% dos gastos totais contratados.
Ademais, nos itens posteriores agregaram-se omissão de despesas que perfazem 5% do
total, de modo que, em síntese, 67% dos gastos de campanha restam comprometidos.

Inclui-se, ademais, a ressalva em razão do descumprimento do prazo de
abertura da conta outros recursos.

Agrega-se, outrossim, a devolução/recolhimento ao Tesouro Nacional de R$
37.855,85 a título de despesas sem comprovação (R$ 35.153,14) e utilização de recursos
de origem não identificada (R$ 2.702,71).

Num. 43684477 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de
MIQUEIAS ENOC DA CUNHA relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que o prestador proceda ao recolhimento de R$
37.855,85 ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32,
§§ 2º e 3º, e 79, § 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602995-15.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MIQUEIAS ENOC DA CUNHA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: MIQUEIAS ENOC DA CUNHA - Advogados do(a) REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684477 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/08/2023 20:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081020030172200000042644993
Número do documento: 23081020030172200000042644993
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/08/2023 12:06:38